Tribunal: STJ
Processo: 0051943-22.2021.8.06.0117
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223110 - CE(2025/0256689-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: TERRA BRASILIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRENTE
: CLOVIS VIANA EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA OZÓRIO - CE008714
RECORRIDO
: RENATA GOMES BARROSO
RECORRIDO
: ITALO ROSSE ALVES CASTELO BRANCO
ADVOGADO
: HAROLDO GUTEMBERG URBANO BENEVIDES - CE028242
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS
MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA. JUIZ QUE INDUZIU O
JURISDICIONADO A ERRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
APLICABILIDADE.
1. Ação revisional de contrato
repetição de indébito, consignação em
c/c
pagamento e danos morais, em fase de cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do STJ, em respeito à boa-fé processual, admite, de forma
excepcional, que seja relevado o equívoco na interposição do recurso quando
o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, situação em que se
aplica o princípio da fungibilidade recursal.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: fbf0861b-f37b-44b9-8911-cfb988bdd39b

RECURSO ESPECIAL No 2223110 - CE(2025/0256689-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: TERRA BRASILIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRENTE
: CLOVIS VIANA EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA OZÓRIO - CE008714
RECORRIDO
: RENATA GOMES BARROSO
RECORRIDO
: ITALO ROSSE ALVES CASTELO BRANCO
ADVOGADO
: HAROLDO GUTEMBERG URBANO BENEVIDES - CE028242
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS
MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA. JUIZ QUE INDUZIU O
JURISDICIONADO A ERRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
APLICABILIDADE.
1. Ação revisional de contrato
repetição de indébito, consignação em
c/c
pagamento e danos morais, em fase de cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do STJ, em respeito à boa-fé processual, admite, de forma
excepcional, que seja relevado o equívoco na interposição do recurso quando
o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, situação em que se
aplica o princípio da fungibilidade recursal.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por TERRA BRASILIS
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRO, fundamentado,
exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do
TJ/MG.
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra
acórdão do TJ/CE.
Recurso especial interposto em: 28/2/2025.
Concluso ao gabinete em: 8/1/2026.
revisional de contrato
repetição de indébito, consignação em
Ação:
c/c
pagamento e danos morais, ajuizada por ITALO ROSSE ALVES CASTELO BRANCO e
OUTRA em face dos recorrentes, em fase de cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA54389979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:22:15
Código de Controle do Documento: 607e8048-64ab-4a9f-bcf6-43188d3935f3

rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença e homologou os cálculos apresentados.
não conheceu do recurso de apelação interposto pelos
Acórdão:
recorrentes, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. REJEIÇÃO
DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGAÇÃO DOS
CÁLCULOS. NATUREZA JURÍDICA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença e homologou os cálculos dos valores, dando o devido prosseguimento à
execução judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a adequação da interposição de apelação cível para recorrer de
decisum que deu continuidade ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O nome utilizado ou aspectos formais adotados no pronunciamento recorrido
não afasta a ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível no presente
caso, sobretudo porque seu conteúdo meramente homologatório é gritante, o que
demonstra erro grosseiro e, por consequência, a impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO.
4. Recurso não conhecido.

aponta violação ao
do CPC, bem como dissídio
Recurso especial:
art. 188
jurisprudencial, requerendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ao
argumento de que havia, no particular, dúvida objetiva sobre a natureza da
decisão recorrida, pois ela foi nomeada pelo Juízo de primeiro grau como
sentença, e não como decisão interlocutória.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da aplicação do princípio da fungibilidade recursal
A Corte de origem, ao julgar o recurso de apelação interposto pela parte
recorrente, concluiu o seguinte:

“7. Com efeito, o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil estabelece que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.
Documento eletrônico VDA54389979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:22:15
Código de Controle do Documento: 607e8048-64ab-4a9f-bcf6-43188d3935f3

8. Registre-se, por oportuno, que é pacífico na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, ao presente caso, não se pode aplicar o princípio da
fungibilidade recursal, verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
-H DO
DECISÃO PROFERIDA APÓS A ENTRADA
ART. 475
CPC/1973.
EM VIGOR DA
APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.
LEI 11.232/2005.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. O STJ
possui entendimento assente de que, quando em vigor o Código de Processo
Civil de 1973, para decisões proferidas após a entrada em vigor da
o recurso cabível contra decisão de liquidação de sentença é
Lei 11.232/2005,
o Agravo de Instrumento, nos termos do
-H do CPC. Assim,
art. 475
inadmissível a interposição de Apelação com base na aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro. 2. Agravo Interno não
provido.
(STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 1730760/RJ,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
03/05/2021,
01/07/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR AUTÁRQUICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE EXECUTIVA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL DA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1. Segundo a
jurisprudência deste Superior Tribunal, "a decisão que resolve Impugnação ao
Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de
Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase
executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como
que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade
recursal. Precedentes: AgRg no AR Esp
Rel. Ministra Assusete
538.442/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, D Je
AgInt no AR Esp
23/2/2016;
1.467.643/SP,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je
e AgInt no
13/12/2019,
AR Esp
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
1.453.448/SP,
"(AgInt no AR Esp
Rel. Ministro HERMAN
11/10/2019
1.466.324/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, D Je
- Grifos nossos). 2.
24/11/2020
Considerando-se que no caso concreto a decisão do Juízo de primeiro grau se
limitou a julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Município de
Sorocaba à execução de título executivo judicial ajuizada em seu desfavor pela
parte ora recorrente (fls.
), é de se constatar que a interposição de
115/117
recurso de apelação (fls.
) caracterizou erro grosseiro, inviabilizando a
140/144
aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Daí o acolhimento de
ofensa aos arts. 203 e 1.015, parágrafo único, do CPC, cuja natureza
prejudicial tornou desnecessário o exame das demais teses deduzidas no
apelo nobre. 4. Decisão de provimento ao recurso especial interposto pela
parte agravada mantida. 5. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AR Esp
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
1834307/SP,
PRIMEIRATURMA, julgado em
D Je
.
03/11/2021,
08/11/2021)

Documento eletrônico VDA54389979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:22:15
Código de Controle do Documento: 607e8048-64ab-4a9f-bcf6-43188d3935f3

10. À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por falta de
adequação recursal da via escolhida, sendo o presente apelo INADMISSÍVEL.” (e-STJ
fls.
)
102/104

O Juízo de primeiro grau, por sua vez, em pronunciamento intitulado
como "sentença", havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentado pela parte executada e homologado os cálculos apresentados pela
parte exequente, julgando extinta a execução, nos termos do
II, do CPC e
art. 924,
determinando a intimação da parte executada para depositar o valor devido.
Houve, portanto, o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Inequivocamente, a decisão deveria ter sido atacada mediante agravo
de instrumento.
Não obstante, a jurisprudência desta Corte admite, de forma
excepcional, que seja relevado o equívoco na interposição do recurso quando o
jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, situação em que se aplica o
princípio da fungibilidade recursal.
A propósito, os seguintes julgados: AgInt no
Quarta
AREsp 2.915.399/PR,
Turma, DJEN de
Terceira Turma, DJEN de
9/12/2025; AREsp 2.931.544/RS,
AgInt no
Quarta Turma, DJEN de
17/10/2025;
AREsp 2.751.204/SP,
5/9/2025;
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
REsp 2.212.813/SC,
18/8/2025;
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 2.040.450/GO,
4/9/2024;
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
REsp 2.014.696/DF,
19/4/2023;
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
REsp 1.911.924/PR,
13/12/2022;
Quarta Turma, DJe de
e AgInt nos EDcl no
AREsp 2.080.416/SP,
9/6/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.004.196/SC,
21/10/2022.
Na hipótese, além de o ato recorrido ter sido intitulado como
“sentença”, as características do pronunciamento judicial são típicas de sentença,
de modo que não se pode reputar de grosseiro o erro praticado pelo recorrente
ao interpor o recurso de apelação.
Dessa maneira, impõe-se o provimento do recurso especial, para o fim
de admitir, na específica hipótese dos autos, o recebimento do recurso de
apelação como agravo de instrumento.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de
Documento eletrônico VDA54389979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:22:15
Código de Controle do Documento: 607e8048-64ab-4a9f-bcf6-43188d3935f3

que, aplicando o princípio da fungibilidade recursal, receba o recurso de apelação
como agravo de instrumento e, assim, julgue a controvérsia como entender de
direito.
Documento eletrônico VDA54389979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:22:15
Código de Controle do Documento: 607e8048-64ab-4a9f-bcf6-43188d3935f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.223.110 / CE
Número Registro: 2025/0256689-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00519432220218060117 202401590774 519432220218060117
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TERRA BRASILIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
RECORRENTE : CLOVIS VIANA EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO JOSÉ DE OLIVEIRA OZÓRIO - CE008714
RECORRIDO
: RENATA GOMES BARROSO
RECORRIDO
: ITALO ROSSE ALVES CASTELO BRANCO
ADVOGADO
: HAROLDO GUTEMBERG URBANO BENEVIDES - CE028242
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: b78b6253-59b3-492c-9b31-827a8eb64d86

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: b78b6253-59b3-492c-9b31-827a8eb64d86